Tribunal: TJDFT
Processo: 0011908-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0011908-63.2015.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO OZU, SADY LUIZ DENICOL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO formulado pelo BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta a necessidade de suspensão do processo com base no Tema 1075 do Supremo Tribunal Federal. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. A suspensão determinada no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP não alcança o Agravo de Instrumento, seja porque a questão não integra o seu objeto (o recurso foi interposto pela parte adversa), seja porque está processualmente superada nos autos, uma vez que foi decidida e não impugnada. Isto posto, indefiro a suspensão do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator